Tribunal: TJDFT
Processo: 0744006-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO NÃO SUJEITA A PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ADMISSÃO PARCIAL. CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI. ART. 621, I, CPP. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 24. PRESCRIÇAO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENA APLICADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. PROCEDÊNCIA.
1. Não estando a reclamação no rol das ações que devem ser ajuizadas acompanhadas do respectivo preparo (RITJDFT, art. 69), carece o requerente de interesse de agir quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
2. O delito de fraude à fiscalização tributária consubstancia crime material, ou seja, sua consumação depende da ocorrência de resultado naturalístico, consistente na redução ou supressão do tributo, o que, por sua vez, só se configura mediante a constituição definitiva do crédito tributário, por meio do lançamento definitivo pela autoridade administrativa. Súmula Vinculante 24.
3. Nos crimes contra a ordem tributária, o termo a quo de contagem do prazo prescricional é a data do lançamento definitivo do crédito tributário, quando, então, passa a correr o prazo prescricional da pretensão punitiva, antes do recebimento da denúncia.
4. A prescrição depois de transitada em julgado sentença final condenatória regula-se pela pena aplicada (CP, art. 110, §1o). No caso, cominada pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a prescrição opera-se em 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.
5. Considerando que entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, 08/11/2010, e a data do recebimento da denúncia, 29/05/2019, transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa (CP, art. 107, IV).
6. Revisão Criminal admitida em parte e, na extensão, julgada procedente.